Tribunal: TJDFT
Processo: 0742811-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR AFASTADA. DESFAZIMENTO DE COMPRA E VENDA. FREEZER. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO COM DADOS INSUFICIENTES. DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA DO EXPERT. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato de compra e venda entre as partes, e condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que, embora revel, lhe é possibilitada a produção de provas, razão pela qual o indeferimento de prova oral causa prejuízos à sua defesa, com ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, argumenta que o recorrido tinha ciência de que o produto se tratava de um freezer comercial. Aduz que não realizou qualquer alteração no bem. Acrescenta que o recorrido somente entrou em contato com a recorrente um mês após a compra, informando que o freezer era para armazenamento de sangue e vacinas, informação esta desconhecida pela recorrente. Assevera não ter cometido qualquer ato ilícito, inexistindo nexo causal entre o suposto defeito e a venda. Por fim, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução. Superada a preliminar, postula a improcedência do pedido e, subsidiariamente, que o recorrido devolva o freezer para a efetivação do reembolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem (i) na análise de eventual cerceamento de defesa; (ii) na apuração da presença de provas suficientes para embasar o pedido do autor, ora recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa aventada, cabe destacar que, considerando a imagem do freezer juntada aos autos, a prova relativa ao modelo do freezer e sua finalidade (comercial/doméstico ou para refrigerar sangue e vacinas) somente poderá ser elucidada via prova documental. Demais disso, o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional confere ao magistrado o poder de decidir as provas necessárias e essenciais ao seu convencimento, na qualidade do seu destinatário, conforme art. 370 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, não merece acolhimento a preliminar suscitada.
5. Em relação ao mérito, razão assiste à recorrente, pois o recorrido não se desincumbiu da responsabilidade pela prova dos fatos que alegou, consoante preceitua o art. 373, I, do CPC, porquanto o suposto laudo técnico acostado ao ID 67184013 não esclarece a qualificação profissional do aparente expert no assunto, nem sua vinculação à empresa mencionada (Infinity Refrigeração). Verifica-se, ainda, a divergência entre as assinaturas do laudo e da Carteira Nacional de Habilitação do suposto perito.
6. Nesse contexto, não obstante a revelia da recorrente, as provas apresentadas pelo recorrido não são aptas a corroborarem suas afirmações, motivo pelo qual o pedido inicial é improcedente.
7. Por oportuno, elucida-se que, não havendo prova técnica pré-constituída, eventual renovação desta ação deverá ser proposta no Juízo Cível, que é o competente para a produção de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I.